Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713222-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARTINS PINHEIRO AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR MARTINS PINHEIRO contra a r. decisão em embargos de declaração proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em ação de conhecimento 0707024-55.2017.8.07.0007 ajuizada por MARCILIO BORGES VILELA, deferido pedido de gratuidade de justiça, rejeitada preliminar de incompetência territorial e definido não ser cabível a condenação por litigância de má-fé nesse momento processual. Nas razões recursais, o agravante VALMIR MARTINS PINHEIRO requer a devolução de prazo ou a declaração de tempestividade do recurso. Sustenta que não apresentou a peça recursal na data fatal do prazo “pois o sistema PJe do 2o grau do TJDFT não permitia o acesso da patrona do mesmo, especificamente quando acionada a opção ‘CERTIFICADO DIGITAL’ e também pelo login ‘CPF/CNPJ’ e ‘Senha’, em que pese haver reiteradas tentativas por navegadores diversos, registradas em vídeos (docs. 01 e 02), e utilizar-se da versão do PJe Office indicado pelo tribunal (doc. 03)” (ID 34812318, p. 1). Afirma que foram acionados outros advogados, que se depararam com o mesmo erro. Alega que “[p]ara resguardar o direito do Agravante mediante registros tempestivos, informando que as tentativas se sucederam desde às 17h:50m de 28/04/2022 até às 23h:40m, sem sucesso, foi lavrado o BOLETIM DE OCORRÊNCIA às 23h:39m do dia 28/04/2022 (doc. 07), bem como enviado e-mail à OUVIDORIA do TJDFT às 23h:58m do mesmo dia (doc. 08) e feita a tentativa de contato via CHAT do respectivo PJe (doc. 09)”, sendo possível a solução do problema somente na manhã de 29/4/2022, quando já transcorrido o prazo recursal (ID 34812318, p. 2). Argumenta que “[d]iante dessa indisponibilidade apresentada e provada, tem-se a justa causa apta a autorizar a prorrogação, pelo Juízo, do prazo peremptório assinalado em lei para a interposição de recurso, pressupondo a existência de evento imprevisto, alheio à vontade do Agravante, que a impediu de praticar o presente protocolo do presente, a teor do que dispõe o CPC”, em seu art. 223. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em 29/4/2022 (ID 34812351); e o termo final para interposição do recurso era o dia 28/4/2022. A recorrente juntou aos autos telas e vídeos do PJE que indicam a impossibilidade de acessar o sistema PJe 2a Instância, cuja constatação se deu apenas no último dia do prazo. Ao processo judicial eletrônico aplicam-se as disposições contidas na Lei 11.419/2006. A Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014, que regulamenta referido diploma no âmbito desta Corte, dispõe que: “Art. 10. A indisponibilidade definida no art. 9o desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade nos termos da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do CNJ. ( ) § 4o Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade, independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao Juiz da causa restituição do prazo. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016).” Ante o exposto, remeta-se o feito à SEPJE para esclarecer “se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11”, nos termos da Portaria supra. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora